Tribunal: TCU
Processo: 023.073/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da atuação das instâncias de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), em especial da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e do seu Comitê-Executivo.

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a adoção do Quadro de Variáveis constante do Apêndice III da instrução da AudAgroAmbiental, para que seja realizado o primeiro ciclo do acompanhamento da atuação das instâncias de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), conforme andamento das ações e ou limites de tolerância definidos, com fundamento nos art. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU; em encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e seus respectivos apêndices para a Casa Civil da Presidência da República (CC-PR) e para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 023.073/2023-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial (05.465.986/0012-41); Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.